Tribunal: CARF
Processo: 11080.731098/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731098/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.529 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
APLICAÇÃO
DE
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PER/DCOMP. SALDO DE
CRÉDITO
INSUFICIENTE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional o dispositivo legal que prevê a incidência de multa isolada de
50%, aplicada em razão de negativa de homologação por parte da RFB de pedido
de compensação tributária realizada pelo contribuinte, de acordo com a decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS,
em sede de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Pedrosa Giglio. Ausente o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731098/2018-51
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.529 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731098/2018-51

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para cobrança de multa isolada de 50% sobre o
valor do débito objeto das Declarações de Compensação (DComps) não homologadas,
abaixo descritas, em razão de insuficiência de crédito, no valor total de R$ 238.3633,05. Teve
como base legal o art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
A multa foi imposta em relação às Declarações de Compensação Eletrônica no
25310.46163.250914.1.3.08-2075 e no 24813.95270.250914.1.7.08-0077, tratadas no processo
administrativo no 13502.900267/2017-46, no percentual de 50% sobre os valores dos débitos
não homologados pela autoridade administrativa nos valores de R$ 27.298,53 e R$ 449.427,58,
respectivamente (total de débitos não homologados originalmente era de R$ 476.726,11), conforme o
Anexo denominado “Detalhamento da Apuração da Multa por Compensação Não Homologada”.
Em 22/12/2020, a 9a turma da DRJ/09 proferiu o acórdão no 109-003.609 onde,
por unanimidade de votos deferiu parcialmente a impugnação apresentada pelo interessado,
reduzindo a multa regulamentar aplicada para R$ 95.742,92.

A parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls 301/304, no
qual alega em síntese a inconstitucionalidade da multa em questão, de acordo com decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Requer a exoneração da multa isolada exigida nestes autos.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A multa em discussão no presente processo diz respeito à matéria já discutida e
decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS. O referido recurso julgou inconstitucional dispositivo legal contido no parágrafo
17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996 o qual previa a incidência de multa de 50% em caso
de não homologação de pedido de compensação tributária por parte da Receita Federal do
Brasil. Este tema foi, ainda, objeto de repercussão geral (Tema 736).
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.529 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731098/2018-51

Na ocasião, o STF assentou ser “inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”,
conforme ementa abaixo transcrita:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.

Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.529 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731098/2018-51

Conforme mencionado, o tema foi objeto do julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, ao qual foi dado repercussão geral (Tema 736), com o seguinte
resultado, publicado no sítio eletrônico do STF:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a
Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema 736 da
repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi
fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator).”
Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023

As decisões definitivas proferidas no âmbito do STF, com repercussão geral,
devem ser aplicadas nos julgamentos deste Conselho, de acordo com o previsto no Regimento
Interno do Carf – RICARF (Anexo II, da Portaria MF no 343, de 2015) que em seu art. 62, §2o assim
dispõe:
“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.

Tendo em vista que o mencionado RE no 796.939/RS transitou em julgado em
20/06/2023, seu comando deve ser aplicado ao presente caso, a fim de que seja cancelada a
multa lançada em razão de não homologação de compensação tributária.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.529 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731098/2018-51

Conclusão
Diante de todo o exposto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, a
fim de cancelar a multa lançada em razão de não homologação de compensação declarada pela
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 487
DF CARF MF
Original